Tribunal: TJSP
Processo: 1037594-87.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Indeferimento da inicial – Documentos essenciais à propositura da ação – Juntada suficiente, na hipótese - Julgamento imediato, nos termos do art. 1.013, §3o, I, do CPC – Aplicação da 'teoria da causa madura' - Danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de oscilação de energia elétrica –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Indeferimento da inicial – Documentos essenciais à propositura da ação – Juntada suficiente, na hipótese - Julgamento imediato, nos termos do art. 1.013, §3o, I, do CPC – Aplicação da 'teoria da causa madura' - Danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de oscilação de energia elétrica – Seguradora que indenizou os segurados - Sub-rogação -Nexo de causalidade bem demonstrado – Danos materiais e respectivo pagamento da indenização comprovados – Extinção afastada - Recurso provido.